Tribunal: STF
Processo: RE 339400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração tempestivamente opostos contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar o direito do contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, respeitado o prazo prescricional.



     



    A parte embargante sustenta que “(...) a decisão embargada restou omissa ao deixar de consignar que, tendo em vista que a demanda foi ajuizada antes de 09/06/2005, o prazo prescricional aplicável à recuperação dos créditos é de 10 (dez) anos, em atenção ao julgamento do RE 566.621 pelo E. STF (Tema n° 4), em sede de repercussão geral”. 



    Decido.



    Os embargos não merecem ser acolhidos.



    A questão relativa ao Tema 4 da repercussão geral, objeto de julgamento pelo Plenário da Corte no RE nº 566.621/RS, no que declarou inconstitucional a aplicação do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/05, não foi suscitada no recurso extraordinário, constituindo-se inovação recursal vedada.



    Descabe, portanto, em sede de embargos de declaração avançar para assentar qual o prazo prescricional a ser observado no caso concreto.



    Rejeito os embargos de declaração.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente